Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA. ABOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O decreto condenatório exige juízo de certeza da autoria delitiva, não podendo se embasar apenas e tão-somente no reconhecimento realizado pelas vítimas levando-se em conta a voz e a estatura do acusado, que permaneceu de máscara e boné durante a execução do crime, ademais, tal reconhecimento não foi confirmado por nenhum outro elemento de prova nos autos.
2. O reconhecimento por voz revela-se, por sua própria natureza, uma prova frágil, não servindo de meio para fundamentar uma condenação, diante da ausência de outros elementos probatórios.
3. Recurso conhecido e provido.